Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715108-18.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI DA COSTA TELES APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Após o julgamento do recurso de Apelação, momento em que foi concedido parcial provimento ao recurso de apelação do banco réu, noticiaram as partes, em petição de Id. 43120200/43120201, a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação, requerendo a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações de Id. 40882372 e 40882397. Dessa forma, diante dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido expresso para extinção do feito, tenho por considerar o pedido de desistência do recurso. Posto isso, consoante o art. 840 e seguintes do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no Id. 43120200/43120201, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, deverão ser pagas pela parte ré. Considerando a expressa renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora